Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA FGTS. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, CPC. NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida a decisão rejeitando a impugnação apresentada pela parte, entendendo ser cabível a penhora na conta de FGTS; em face dessa decisão foi interposto recurso, que sequer restou conhecido. A questão foi novamente analisada, tendo sido reiterado o entendimento anterior. Após nova manifestação da parte executada, ora agravada, foi proferida a decisão objeto do agravado, afastando a penhora.
2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
2.1. “Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato)”. (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Configura a preclusão pro judicato, necessário cassar a decisão agravada e manter o entendimento precluso de que é cabível a penhora dos valores da conta de FGTS.
4. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada ante a ocorrência de preclusão pro judicato. Recurso prejudicado.